Tribunal: TJPA
Processo: 0803331-58.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-12-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803331-58.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., BRADESCO AUTORE CIA DE SEGUROS DPVAT SA

AGRAVADO: DAVI SENA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR DESPROPORCIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 021/2016. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Ação de Cobrança de Seguro DPVAT, na qual os honorários periciais foram arbitrados em 2 (dois) salários mínimos.

2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

3. A justificativa apresentada na decisão judicial para arbitrar 2 salários mínimos não é idônea e é por demais genérica. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no temo de cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto.

4. Honorários periciais arbitrados em R$ 300,00 (trezentos reais)

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO AUTO/RE CIA DE SEGUROS DPVAT S.A. (integrante da SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DPVAT) contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Santarém nos autos da ação de cobrança da diferença do seguro obrigatório DPVAT (proc. nº 0803622-36.2020.8.14.0051), ajuizada por DAVI SENA MAIA em face do ora recorrente.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“1. No que se refere à petição da requerida Num. 24545166, este Juízo esclarece que não se aplica o convênio 21/2016, uma vez que se trata de decisão judicial. Ademais, o citado convênio já perdeu a validade, além do que não vincula este juízo, continuando em vigor os poderes que lhe foram conferidos pelo art. 465 § 3º do CPC. Dessa forma, mantenho na íntegra a decisão Num. 23424926, uma vez que o valor dos honorários foi arbitrado atento à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré, constituída por grandes seguradoras que participam do consórcio de seguro DPVAT. Destaque-se ainda a enorme dificuldade deste juízo em localizar médicos que aceitem realizar perícias pelo valor defasado de R$ 300,00, fixado no convenio administrativo mencionado. Neste sentido a

jurisprudência:

(...)

2. Proceda a parte ré ao depósito do valor dos honorários do perito (dois salários mínimos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de restar prejudicada a realização da perícia.”

O agravante requer em suas razões de recurso (ID 4952568) que a decisão seja reformada para reduzir os honorários do perito para o valor de R$ 300,00 (trezentos reais); aduz que o valor indicado pelo juízo é exorbitante, desrespeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; alega que a decisão
“desconsiderou por completo a existência do Acordo de Cooperação Técnica firmado entre este E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará e a Seguradora Líder dos Consórcios do seguro DPVAT, o qual estava em plena vigência quando da publicação do arbitramento, o qual determina que os honorários periciais devem ser fixados no valor de R$ 300,00 (Trezentos reais) para perícias avulsas e de R$ 150,00 (Cento e cinquenta reais) quando se tratar de pauta concentrada ou mutirão de perícia”
. Roga, a concessão de efeito suspensivo ativo e, em decisão final, o provimento do agravo de instrumento.

Coube-me o feito por distribuição.

Em decisão ID 4982288, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Certidão da secretaria atestando a ausência de contrarrazões da parte agravada (ID 5220312).

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de novembro de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Recurso tempestivo e preparado. Desnecessária a juntada dos documentos referidos no artigo 1.017, I e II, do CPC, pois se trata de decisão proferida em autos de processo eletrônico. Por essas razões, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança, na qual o autor da ação, ora agravado, pretende receber a complementação do valor do seguro obrigatório DPVAT até o teto, posto que, administrativamente, a seguradora lhe pagou R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais).

Deferida a realização de perícia médica requerida por ambas as partes com o intuito de especificar o grau da lesão sofrida pela autora da ação, o Juízo de origem nomeou profissional para a sua realização e arbitrou os seus honorários em 2 salários mínimos. Contra essa decisão a ora agravante apresentou impugnação ao valor dos honorários arbitrado, tendo juízo de origem proferido a decisão em discussão.

Com relação as perícias médicas para instruir ações de cobrança do seguro DPVAT, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará mantém com a Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, o acordo de cooperação técnica n.º 021/2016, cujo escopo é facilitar e uniformizar a realização de exames necessários para a resolução das ações de cobrança do seguro obrigatório. O instrumento está em vigor desde o ano de 2016, sendo aditado nos anos de 2018 e 2020. Em sua cláusula segunda está previsto o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais) para a realização de perícias judiciais, valor este que foi mantido nos dois termos aditivos realizados no termo.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem, a decisão que fixou os honorários periciais, decidiu por estipular o valor da perícia em 2 salários mínimos, atento
“à relevância econômica, complexidade fática da demanda e condição financeira da ré”
. Já na decisão agravada, acrescentou aos fundamentos anteriores que como se trata de decisão judicial, não estaria submetido ao referido Termo de Cooperação Técnica e que este convênio já teria perdido a validade e que os honorários foram fixados na forma do §3º

[1]
do ar. 465, CPC, ou seja, o arbitramento teria ocorrido após as manifestações das partes sobre a proposta apresentada pelo
expert.

Ao meu sentir, embora o Termo de Cooperação Técnica não pareça ter força cogente a vincular os magistrados, verifico que na decisão ora atacada, o juízo deixou de fundamentar suficientemente os motivos pelos quais estava rechaçando o valor constante do acordo de cooperação técnica firmado, pois, de forma genérica, asseverou a dificuldade em encontrar peritos que aceitem a importância estipulada prevista no referido acordo, sem citar em quais processos houve essa negativa.

Importante ressaltar que no feito que originou o presente recurso, o perito designado pelo juízo sequer chegou a ser consultado sobre a possibilidade de aceitar o valor previsto no mencionado convênio.

Registre-se que o objetivo do acordo firmado é auxiliar na efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, simplificando e uniformizando procedimento necessário para o deslinde das ações envolvendo cobrança de DPVAT. Ao fixar um valor cerca de seis vezes maior do que o previsto no Temo de Cooperação, o magistrado agiu com desproporcionalidade, sem fundamento para tanto, especialmente pelo fato do convênio ainda estar em vigor.

Ademais, a perícia a ser realizada não demanda maior complexidade, além de exames clínicos a estabelecer o grau das lesões suportadas pela parte.

Note-se ainda, como bem ressaltado pelo Eminente Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior ao proferir voto no julgamento do agravo interno em agravo de instrumento n.º 0000412-26.2013.8.14.0028:
“o expert está incumbido de múnus público, não podendo o serviço ser remunerado da mesma forma a qual receberia pela realização do trabalho na iniciativa privada, devendo ser-lhe atribuído um valor justo, sem onerar excessivamente a parte”

4.

Parte dispositiva.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reduzir o valor dos honorários periciais para R$ 300,00 (trezentos reais), conforme previsão do acordo de cooperação técnica n.º 021/2016 firmado por este TJ/PA.

É voto.

Belém, 15 de dezembro de 2021.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.
§ 3º As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do art. 95 .

Belém, 17/12/2021